Tribunal: TJSP
Processo: 1015754-29.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC/15, ART. 429, II; STJ, TEMA 1061). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC/15, ART. 429, II; STJ, TEMA 1061). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 5.000,00. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO (CDC, ART. 14, §1o; SÚMULA 479/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por beneficiária previdenciária em razão de descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.
II. Questão controvertida
As teses recursais concentram-se em: (a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (b) regularidade da contratação; (c) impossibilidade de repetição de indébito; (d) compensação de valores; (e) inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, redução do quantum; (f) termo inicial dos juros de mora.
III. Razões de Decidir
3. CERCEAMENTO DE DEFESA. Rejeição. Questões suscitadas que independem de produção de prova oral para sua verificação.
4. INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Configurada. Ônus de prova da instituição financeira quanto à regularidade da contratação questionada pelo autor, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061). Ausência de juntada do contrato impugnado. Parte ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado.
5. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. A Corte Especial do C. STJ, fixou tese de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, do CDC, decorre da boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS), mas procedeu a modulação dos seus efeitos, da seguinte forma: a) antes de 30/03/21 é necessária a prova da má-fé do fornecedor; b) após 30/03/21, basta que a conduta do fornecedor seja contrária a boa-fé objetiva (sendo irrelevante o dolo/culpa). A partir desta regra, a devolução deve ser de forma simples, pois a contratação é anterior à modulação. A devolução simples deve abranger todos os valores descontados.
6. DANO MORAL. Configurado. Fatos geraram angústia e aborrecimentos à autora que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, constituindo-se verba de natureza alimentar. Manutenção do valor de R$ 5.000,00, não comportando a redução pretendida pelo banco apelante.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.